Tribunal: TJES
Processo: 5006798-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANGELA MARIA PARRINI CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva referente a uma dívida de R$ 8.844,91, julgando extinto o processo nos termos dos arts. 332, § 1º e 487, II, do CPC. A apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título em questão configura cédula de crédito bancário, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável, em caso de não configuração da cédula de crédito bancário, é o quinquenal previsto pelo Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título apresentado, denominado "Termo de Adesão", não atende aos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, conforme o art. 29 da Lei nº 10.931/2004, que exige, entre outros, a denominação expressa "Cédula de Crédito Bancário".

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de tais requisitos impede a caracterização como cédula de crédito bancário, devendo ser aplicado o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que é de cinco anos.

5. Considerando que a última parcela venceu em 02.10.2017 e a demanda foi ajuizada em 01.07.2021, não se operou a prescrição, uma vez que o prazo quinquenal não havia transcorrido.

6. Precedentes desta e. Corte e do STJ confirmam a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal para contratos de financiamento que não configuram cédula de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A ausência dos requisitos formais do art. 29 da Lei nº 10.931/2004 impede a caracterização de cédula de crédito bancário.

2.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aos contratos de financiamento que não se configuram como cédula de crédito bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332, § 1º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.388.246/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.02.2014; TJES, Apelação Cível nº 0021363-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006798-11.2021.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ANGELA MARIA PARRINI CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em razão da sentença (id. 9151619), por meio da qual o magistrado
a quo
pronunciou a prescrição da pretensão executiva deduzida na inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, II, do CPC.

No id. 17923355, a recorrente sustenta, em síntese, que a pretensão executória em questão lastreia-se em contrato de financiamento, regido pelas diretrizes do Código Civil, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo artigo 206,

§ 5º, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme previsão do art. 29, da Lei nº 10.931 de 02/08/2004, são requisitos cumulativos essenciais â Cédula de Crédito Bancário (CCB):

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Em assim sendo, observo que o título de crédito apresentado pela apelante é intitulado “Termo de Adesão”. Dessa forma, o documento que fundamenta a ação não se amolda aos requisitos essenciais para configuração de Cédula de Crédito Bancário. Caracteriza-se, no entanto, como um contrato de financiamento padrão, o qual é regido pelas diretrizes traçadas pelo Código Civil Brasileiro.

Dessa forma, à luz do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, e considerando que a última parcela da obrigação contratual teve seu vencimento em 02.10.2017 (id. 7676003), este é o termo inicial do lapso prescricional quinquenal.

Constata-se, pois, que não se operou a prescrição da pretensão, uma vez que a demanda foi proposta em 01.07.2021.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Preliminar de nulidade da sentença (decisão surpresa): a parte apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. 2)
Mérito: O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I. 3) A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária. Precedente STJ.
4) Pelo cotejo dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples, não lastrado em cédula de crédito bancário. 5) Prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico. 6) In casu, o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito na origem. (TJES, Apelação Cível nº 0021363-02.2020.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relatora: Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, data de julgamento: 31.01.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAR O TÍTULO COMO SENDO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ENTENDIMENTO DISSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APENAS COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se a examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva. Isso porque, para o Juízo de 1º grau, o prazo prescricional aplicável à espécie é trienal, por se tratar de cédula de crédito bancário. Já a instituição financeira aduz que o prazo é, em verdade, quinquenal, diante da impossibilidade de se qualificar o Termo de Adesão como tal título de crédito
. 2) A cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, a Lei nº 10.931/2004, a qual, em seu art. 29, estipula os requisitos essenciais para a sua emissão, sem os quais não se pode considerar o título como sendo dessa espécie. 3) Tem-se como requisito essencial que conste no título a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, o que não se verifica no presente caso, em que o título executivo que lastreia o feito é denominado apenas como “TA – Termo Adesão”. Logo, não se há de cogitar em aplicação das regras atinentes à cédula de crédito bancário, afastando-se, pois, o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (art. 70 do Decreto nº 57.663/66) e, com isso, atraindo a incidência do regramento disposto no Código Civil – isto é, prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular
. 4) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá apenas com vencimento da última parcela pactuada. Deveras, o parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual relativo ao empréstimo. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5003074-62.2022.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data de julgamento: 11.03.2024)

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)